Tribunal: TJBA
Processo: 8050376-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8050376-62.2025.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA

Impetrante: Gilvan Nascimento Oliveira

Paciente: Wirlon dos Santos Felix

Advogado: Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA: 57.018)

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA

Processo de 1º Grau: 8006060-40.2025.8.05.0201

Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO

(ART.
121, §2°, INCISO
I
I
, DO CÓDIGO PENAL
).
ALEGATIVAS
DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA
, BEM COMO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
. INACOLHIMENTO.
DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA APÓS O CRIME, ALÉM DE
TER SUPOSTAMENTE
TENTADO INTIMIDAR TESTEMUNHAS E FAMILIARES DA VÍTIMA.

ARGUIÇÃO
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
ALBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO DEMONSTRADO QUE
O
PACIENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PEL
A SUBSISTÊNCIA E CUIDADOS
D
A PROLE
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA: 57.018), em favor de Wirlon dos Santos Felix, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 04/08/2025, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 89147221), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Aduz, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, apontando que o paciente é genitor e único responsável pela subsistência de duas crianças menores de idade.

IV - Informes judiciais (ID. 89569180) noticiam in verbis: “[...]
1) A Polícia Civil do Estado da Bahia, através da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, representou pela prisão preventiva de Wirlon dos Santos Felix e Leandro Santana da Silva, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso II do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).
[...]
2) De acordo com o relatório investigativo, após discussão banal envolvendo Athos Santos da Cunha (irmão da vítima), o investigado Leandro, na companhia de Wirlon, que conduzia o veículo utilizado na empreitada, perseguiu Athos. A vítima Alex, ao intervir para proteger seu irmão de iminente agressão com arma branca, foi atingida por golpe fatal de faca nas costas, desferido por Leandro, tendo Wirlon prestado auxílio material na perseguição e posterior fuga do local do crime. 3) Em decisão de ID 509729966, este Juízo, após parecer favorável do Ministério Público (ID 509529381), decretou a prisão preventiva dos investigados com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 4) O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 04/08/2025, sendo o paciente apresentado com integridade física incólume, conforme comunicação de ID 512970598. 5) Foi realizada audiência de custódia em 05/08/2025 (ID 513091381), ocasião em que foi mantida a custódia cautelar, não havendo qualquer indício de violência ou maus-tratos durante a captura ou custódia. 6) A defesa constituída apresentou pedido de revogação da prisão preventiva em 06/08/2025 (ID 513354227), alegando ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e invocando condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita como tratorista e o fato de ser provedor de família composta por companheira e duas filhas menores. 7) O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (ID 514636349), destacando a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade dos fatos e a conveniência da instrução criminal, considerando o comportamento intimidatório relatado em relação às testemunhas. 8) Em decisão de ID 515236193, este Juízo indeferiu o pedido de revogação, mantendo a segregação cautelar pelos mesmos fundamentos da decisão originária. 9) Atualmente, os autos aguardam a conclusão do inquérito policial e eventual propositura da ação penal pelo órgão ministerial. O feito tramita sob segredo de justiça, conforme determinação judicial, considerando a natureza das investigações e a necessidade de preservação da instrução criminal.
[...]”.

V - Inicialmente, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar e manter a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
do delito, pela suposta fuga do distrito da culpa após a prática do crime e pela apontada tentativa dos investigados em intimidar testemunhas e familiares da vítima. O Magistrado
a quo
menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a imperiosidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VII - Importa salientar, ainda, que, embora tenha o Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

VIII -
Por fim, em relação ao argumento de que o paciente é genitor de duas crianças menores de idade, cabe salientar que, embora tenha o Impetrante juntado aos autos as certidões de nascimento em nome dos menores (ID. 89147280 e 89147281), não se desincumbiu de comprovar que o acusado seja o único responsável pela subsistência e cuidados da prole.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8050376-62.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Gilvan Nascimento Oliveira (OAB/BA: 57.018), como Paciente, Wirlon dos Santos Felix e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.